Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718941-66.2020.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. EMBARGADO: WALTER ALVES DA COSTA, ELZENIR AUGUSTA DAS MERCES DA COSTA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA contra o v. acórdão n. 1718380, exarado sob o ID 48426291, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pela embargante, a qual objetivava modificar sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49059065, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2023 às 20:09:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora